Tribunal: TJSP
Processo: 2068814-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO – Decisão que determinou a correção do polo ativo da ação e rejeitou a alegação de impenhorabilidade de veículo constrito nos autos - A regular dissolução da pessoa jurídica, devidamente arquivada perante a Junta Comercial, constitui forma de extinção da pessoa jurídica e de sua personalidade civil (CC, art. 51, §1o e 1.033, II), equivalendo à morte da pessoa natural e acarreta a

Ementa:
PROCESSO – Decisão que determinou a correção do polo ativo da ação e rejeitou a alegação de impenhorabilidade de veículo constrito nos autos - A regular dissolução da pessoa jurídica, devidamente arquivada perante a Junta Comercial, constitui forma de extinção da pessoa jurídica e de sua personalidade civil (CC, art. 51, §1o e 1.033, II), equivalendo à morte da pessoa natural e acarreta a ausência de capacidade postulatória (CPC, art. 70), sendo certo que: (a) ocorrido o distrato anteriormente ao ajuizamento da ação, esta deve ser julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e (b) nos casos em que o distrato social ocorrer no curso de demanda ajuizada pela pessoa jurídica dissolvida, o processo deverá prosseguir, após ter sido oportunizada a regularização do polo processual – Na espécie, na data do ajuizamento, a parte agravada autora não possuía capacidade postulatória para o oferecimento da ação (CPC, art. 70), porque já se encontrava devidamente extinta, por liquidação voluntária, mediante distrato devidamente arquivado perante a Junta Comercial, sendo de rigor o reconhecimento de que restou configurada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante a ausência de capacidade postulatória dela parte autora, impondo-se, em consequência, o julgamento, de extinção da execução, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015 - Com o julgamento de extinção da ação de execução, prejudicada a apreciação do pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do veículo constrito nos autos.
Recurso provido.